Tribunal: TJDFT
Processo: 0706559-95.2021.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NULIDADE DA SENTENÇA. INEXISTÊCIA DE ILEGALIDADE DA PROVA PERICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRESENÇA DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO TIPO CULPOSO. PREVISIBILIDADE OBJETIVA. IMPRUDÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A perícia realizada no local do acidente de trânsito é prova de natureza não repetível, com contraditório diferido, ou seja, apesar de produzida ainda na fase inquisitorial, a parte tem a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa durante a instrução processual.
2. Incabível a alegação de violação da cadeia de custódia diante da ausência de comprovação efetiva do comprometimento do trabalho pericial.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas e presentes os elementos configuradores do tipo culposo, sobretudo diante dos depoimentos das testemunhas e da prova pericial produzida, deve o acusado responder pelo resultado a que deu causa, não havendo falar em absolvição por atipicidade da conduta.
4. O acusado violou o dever objetivo de cuidado ao realizar manobra arriscada, em via de mão dupla de grande fluxo de veículos, sem segurança e de forma imprudente, acarretando o acidente automobilístico que interceptou a motocicleta conduzida pela vítima, causando-lhe múltiplas lesões que a levaram a óbito no local do acidente.
5. Apenas quando demonstrada pela prova dos autos a culpa exclusiva da vítima como sendo a determinante para a ocorrência do acidente é que se admite a absolvição do condutor do veículo, o que não ocorreu no caso dos autos.
6. Nos termos do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal e da jurisprudência dominante, é possível, na sentença penal condenatória, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos sofridos pela família da vítima falecida, desde que haja pedido expresso na denúncia.
7. Deve ser mantida a indenização por danos materiais à família da vítima, quando foram juntados aos autos comprovantes de pagamento de despesas de funeral.
8. Para a fixação do quantum devido a título de danos morais, devem ser levados em consideração parâmetros como a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima, o caráter pedagógico e sancionatório da indenização, bem como a equidade, a proporcionalidade e a razoabilidade. Em atenção a esses parâmetros, deve ser mantida a condenação do acusado ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), como valor mínimo, a título de reparação por danos morais à família da vítima.
9. Recurso conhecido e desprovido.